Tribunal: TJES
Processo: 5001542-78.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-78.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EUCLIDES JOSE MOREIRA FILHO
RECORRIDO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. O recorrente insurge-se contra sentença que rejeitou o pedido autoral
que buscava o custeio do tratamento prescrito para aplicação do medicamento OCULAR QUIMIOTERÁPICO com ANTIANGIOGÊNICO (OZURDEX) no autor, conforme recomendação médica e negou
danos morais.

2. É incontroverso que a parte autora foi notificada para migração, ainda em 1998, para o plano regulamentado, todavia, por opção, permaneceu no plano em que estava, pelo que, ao negar esta migração, ficou mais que evidente que o consumidor demonstrou interesse em despender valor a menor e, com isso, correndo o risco de estar limitado ao contrato antigo, sem possibilidade renovação de procedimentos, regulamentado pela nova legislação.

3. Conforme consignado pelo colega sentenciante, "
impossível, ao requerido, a inclusão expressa de negativa de tratamento que sequer existia na contratação do plano, ainda em 1998", além do que, "não seria justo, inclusive, com os demais usuários, que migraram para o plano regulamentado, pagando valor superior ao plano básico e recebem o mesmo tratamento do usuário que não migrou para o plano regulamentado e continua a pagar um valor menor".

4. Do exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.